Tribunal: STF
Processo: ARE 1257978
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 209): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – INOCORRÊNCIA. Para que se decrete a extinção da punibilidade pelo fenômeno da prescrição, deve haver o decurso linear de tempo necessário, no caso em questão, 04 anos, o que não ocorreu.
    Desprovimento do recurso é medida que se impõe.”
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário (eDOC 1, pp. 228-233), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ofensa ao direito constitucional de duração razoável do processo. Alega-se que: “Conforme se pode aferir dos autos, o fato foi praticado pelo recorrente em 31 de outubro de 2010, quando o mesmo transitava com arma de fogo de uso permitido dentro do porta luvas de seu veículo, sendo que da data do fato até a apresentação da denúncia transcorreram mais de 06 (seis) anos, operando-se pois a prescrição, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP.” Aduz-se que, “considerando que não havia nenhum motivo que justificasse a demora na tramitação do presente processo e que muito embora o fato tenha ocorrido em 2010, a denúncia somente veio ao mundo no ano de 2016 e só fora recebida em 19 de dezembro de 2016, o não reconhecimento da prescrição implica em clara violação ao direito fundamental do recorrente à duração razoável do processo, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.” (eDOC 1, p. 231/232)
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em face da inexistência de ofensa direta à Constituição. (eDOC 1, p. 258-260)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observa-se que a questão referente à violação do art. 5º, LXXVIII, da CF, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos declaratórios. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF).
    Ademais, verifica-se que o recorrente, nas razões recursais, não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria violado o referido dispositivo constitucional, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente